Tribunal: STF
Processo: Rcl 47174
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – LIMINAR DEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado do Amazonas afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no agravo em recurso de revista nº 0002598-04.2016.5.11.0011, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
    Narra em jogo, no recurso de revista interposto, responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Diz do desprovimento de agravo de instrumento a seguir protocolado em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso. 
    Destaca atendido o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em conta a irrecorribilidade da decisão reclamada. Sustenta inobservada a competência deste Tribunal, uma vez assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. 
    Diz proclamada, na declaratória de nº 16 a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão imediata dos efeitos do ato. Busca, alfim, a cassação. 
    2. Da leitura da decisão impugnada, proferida em 18 de setembro de 2019, depreende-se, a despeito de assentada a ausência de transcendência da matéria veiculada, em jogo discussão sobre a imposição de responsabilidade ao Poder Público observados créditos de empregado de prestadora de serviços ante falha na fiscalização do contrato de terceirização. Confiram trecho:
    […]
    Minha compreensão, em relação à transcendência econômica, seja para o empregador ou para o empregado, é a de que não deve ser estabelecido um determinado valor a partir do qual todas as causas teriam transcendência. 
    [...]
    O interesse alimentar, ou de sobrevivência, é compartilhado por toda imensa parcela da sociedade sem emprego ou renda, malgrado a ele sejam indiferentes, não raro, os trabalhadores cuja sorte ou talento os fez inseridos no mercado de trabalho. Também, do outro lado, as pequenas e médias empresas ocupam nicho econômico em que o interesse de subsistir pode transcender mais que o de ser competitiva ou de constituir monopólio, o contrário se dando no front em que se digladiam as grandes corporações econômicas. 
    [...]
    No caso, o valor da condenação arbitrado em primeiro grau e mantido pelo Tribunal Regional (R$ 30.000,00 – fl.145), bem como o fato de tratar-se de ente público federal não permitem identificar o critério de transcendência econômica. 
    Tratando-se de apelo empresarial e não de empregado, também está ausente a transcendência social. 
    Não bastasse isso, não se discute questão inédita acerca da legislação trabalhista, não havendo de se falar em transcendência jurídica. 
    [...]
    Não se trata de caso em que o TRT teria intuído a culpa em razão de simples inadimplemento ou que o TRT teria atribuído à tomadora dos serviços, com exclusividade, o ônus da prova. Ao contrário, a decisão tomou por base a prova documental juntada aos autos e está em consonância com a Súmula 331, V, do TST. 
    [...]
    O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição, automaticamente, de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços, à Administração Pública. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a apreciação do extraordinário de nº 760.931.
    Ao assentar a falta de transcendência do tema, o Tribunal Superior do Trabalho, indeferiu a sequência do processo, de forma a ver submetida a lide, com questão constitucional, ao Supremo.
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, 18 de setembro de 2019, no agravo em recurso de revista nº 0002598-04.2016.5.11.0011.
    4. Citem os interessados e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator